Tribunal: TJSP
Processo: 1012853-89.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
ção das custas não atendida - Incidência do art. 1.007 do CPC- Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1012853-89.2021.8.26.0001; Relator (a): PAULO SERGIO MANGERONA; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. IV (DP2); Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2024; Data de Registro: 08/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

PAULO SERGIO MANGERONA

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. IV (DP2)

Data do julgamento:

08/08/2024

Data de publicação:

08/08/2024

Ementa:

APELAÇÃO – Preparo recolhido a menor – Determinação para complementação das custas não atendida - Incidência do art. 1.007 do CPC- Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.